Tribunal: TJMT
Processo: 1049022-58.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049022-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES - CPF: 171.688.801-87 (RECORRENTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ROBERTO VIANA JUNIOR - CPF: 133.456.627-52 (ADVOGADO), ISABEL REIS DE MENEZES - CPF: 096.500.277-26 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - CPF: 273.602.068-55 (ADVOGADO), ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.855.351/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE VIAGEM - CRUZEIRO MARÍTIMO - REEMBOLSO ACEITO PELA CONSUMIDORA E NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIA E MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi
a
providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático
,
na via administrativa
,
gerou ao consumidor dano
extrapatrimonial que
vai além do mero dissabor. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1049022-58.2022.8.11.0001

Recorrentes:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Andorinhas Viagens e Turismo Ltda e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda ME

Recorrida:

Acelina Falcão Pereira Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Andorinhas Viagens e Turismo Ltda e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda ME
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Acelina Falcão Pereira Marques.

Sentença:
condenou as requeridas
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora e, a título de dano moral, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 167880787)
:
defenderam a ausência do dano moral e a indevida condenação à reparação material, vez que não são obrigadas a reembolsarem os valores pagos pelo consumidor desde que ofereçam a disponibilização de crédito para uso ou abatimento nas compras de outros serviços, reservas ou eventos.

Contrarrazões
(Id. 167880792)
:
a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1049022-58.2022.8.11.0001

Recorrentes:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Andorinhas Viagens e Turismo Ltda e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda ME

Recorrida:

Acelina Falcão Pereira Marques

VOTO

O conjunto fático revela que a recorrida comprovou pacote de viagem, no valor de R$ 11.939,16 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) para realizar um cruzeiro marítimo no período de 23 a 30/01/2022. Todavia, meses antes do embarque, foi comunicada que a Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros
teria suspendido as
operações na
costa
brasileira até 04/02/2022, em razão do estado de calamidade pública por causa da pandemia por COVID 19.

Embora a recorrida tenha aceitado as condições impostas pelas recorrentes para a restituição dos valores, o prazo proposto para reembolso esgotou sem nenhuma providência.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados, vez que a alteração unilateral do contrato com o cancelamento da viagem é condição excludente prevista no artigo 2º, § 5º da Lei n.° 14.046/2020, o que abre a possibilidade de pleitear o reembolso, haja vista que o consumidor não é obrigado a aceitar as condições diversas daquelas originalmente firmadas.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrida aliada
à
falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportada pela recorrida.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar
a recorrida
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023